Tribunal: STF
Processo: ADI 7293
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. art. 68, §§ 2º, II e III, e 4º (expressão “no serviço público estadual e no serviço público em geral”), da Lei Complementar 121/2019 do Estado do Amapá. CRITÉRIO DE DESEMPATE PARA A PROMOÇÃO E REMOÇÃO DOS MEMBROS DA CARREIRA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, COM RESSALVA DE ENTENDIMENTO, E MATERIAL. CRITÉRIOS ALHEIOS AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, COM EFICÁCIA EX NUNC. 



    1. As Defensorias Públicas Estaduais são disciplinadas por leis complementares próprias, respeitadas as normas gerais editadas pela União (art. 61, § 1º, II, “d”, da CF).



    2. Ao prever critérios de desempate para a promoção por antiguidade que não encontram equivalência na Lei Federal, a Lei Complementar Estadual incorre em vício formal de inconstitucionalidade. Precedentes. Ressalva de entendimento diverso, de que a atuação está no âmbito da atividade legislativa suplementar dos estados. 



    3. É inválida a adoção de critério de desempate estranho ao desempenho da função institucional para efeito de desempate na promoção e remoção por antiguidade de membros da Defensoria Pública sem que constitua discrímen justificado e compatível com o texto constitucional.



    4. A previsão de “tempo de serviço público estadual” como critério de desempate na promoção e remoção por antiguidade viola a isonomia.



    5. Ação Direta julgada procedente, com efeitos ex nunc.